Tribunal: TJMT
Processo: 0000178-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000178-90.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDELIZ NUNES VIANA NETA - CPF: 274.789.041-49 (APELADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0000178-90.2019.8.11.0004
– Barra do Garças.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelada:
Valdeliz Nunes Viana Neta.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA - DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO ––
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não incumbe ao juízo a quo a expedição de ofício ao banco, a fim de comprovar as alegações do apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a própria instituição bancária, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser reparada.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0000178-90.2019.8.11.0004
– Barra do Garças.

Apelante:
Banco Pan S.A..

Apelada:
Valdeliz Nunes Viana Neta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Civél da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral que lhe promove Valdeliz Nunes Viana Neta, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o negócio jurídico, objeto da lide, assim como a restituição dos valores debitados indevidamente, em dobro, autorizando a dedução dos valores depositados na conta corrente da autora, e ainda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, porquanto não determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que trouxesse aos autos o extrato da conta bancária da autora, de modo a comprovar o depósito do valor do empréstimo na conta da recorrida, restando nítido o prejuízo financeiro que a instituição financeira terá que suportar diante de tal omissão.

No mérito, alega que os três contratos objetos da lide (707429227-2, 707476985-7 e 707476622-6) são frutos de refinanciamentos, e, restou devidamente demonstrado nos autos as informações acerca dos contratos primários. Aduz que a apelada firmou o contrato com a instituição financeira, recebeu o valor oriundo dos contratos contestados e realizou a utilização do valor creditado em sua conta corrente, sem ter procurado o Banco para devolver o dinheiro recebido.

Sustenta a validade do negócio juricido pela aceitação tácita da apelada ao utilizar os valores, inexistencia de dano moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé e inaplicabilidade da restituição em dobro. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 226409245)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0000178-90.2019.8.11.0004
– Barra do Garças.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelada:
Valdeliz Nunes Viana Neta.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdeliz Nunes Viana Neta moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo que é idosa e beneficiária do INSS e que foi surpreendida com a cobrança de parcelas, assim como a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes três empréstimos realizados junto ao réu em sua conta corrente, contudo, afirma que não possui nenhuma relação jurídica com a instituição, ora apelante.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o negócio jurídico, objeto da lide, assim como a restituição dos valores debitados indevidamente, em dobro, autorizando a dedução dos valores depositados na conta corrente da autora, e ainda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, porquanto não determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que trouxesse aos autos o extrato da conta bancária da autora, de modo a comprovar o depósito do valor do empréstimo na conta da recorrida, restando nítido o prejuízo financeiro que a instituição financeira terá que suportar diante de tal omissão.

No mérito, alega que os tres contratos objetos da lide (707429227-2, 707476985-7 e 707476622-6) são frutos de refinanciamentos, bem como restou devidamente demonstrado nos autos as informações acerca dos contratos primários.

Aduz que a apelada firmou o contrato com a instituição financeira, recebeu o valor oriundo dos contratos contestados e realizou a utilização do valor creditado em sua conta corrente, sem ter procurado o Banco para devolver o dinheiro recebido.

Sustenta a validade do negócio juricido pela aceitação tácita da apelada ao utilizar os valores, inexistencia de dano moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé e inaplicabilidade da restituição em dobro. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Pois bem. De início, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa que está lastreada na necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Sem razão. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1000613-33.2018.8.11.0020, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 – negritei e grifei).

Portanto, não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao banco, a fim de comprovar as alegações do apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a própria instituição bancária, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser reparada.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada.

Superada essa questão, após a análise detida dos autos, impende deixar consignado que cabe à instituição bancária efetuar o controle de regularidade e autenticidade de seus contratos, conferindo a assinatura. É para isto, afinal, que os bancos mantêm arquivado o cadastro ou “cartão” com a firma do cliente. É obrigação precípua do banco réu, ora apelante, zelar pela segurança cliente, de modo a evitar a elaboração de contratos adulterados.

Logo, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pela consumidora, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não desincumbindo o apelante provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, ante a negativa da contratação dos serviços pela autora, cabe o réu a obrigação de demonstrar aos autos a origem e licitude da cobrança,
já que inviável a consumidora a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo/refinanciamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, a magistrada deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, idosa, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

De outra banda, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos, motivo pelo qual merece reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao pedido de compensação de valores pleiteado, carece de interesse recursal o apelante no ponto, ao passo que fixado na sentença conforme pretendido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma apenas em relação à restituição dos valores, que deverá ser feita na forma simples.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024